Tribunal: STF
Processo: ARE 1382665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 52):



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Pretensão de compelir o Município de Diadema à providenciar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Escola Municipal de Educação Básica Vinícius de Moraes - Tratando-se de norma de segurança pública, a postura municipal é de observância obrigatória - Inteligência do artigo 6º da CF, artigo 2º, § 2º, inciso II, “a”, da Lei nº 13.425/2017, artigos 22, inciso II, 23 e 24, inciso I, todos da Lei Complementar Estadual nº 1.257/15 e artigo 10 do Decreto nº 56.819/2011 - Manutenção do prazo para a obtenção do AVCB - Multa diária mantida, mas reduzido o limite total para R$ 50.000,00 - Sentença reformada neste ponto - Remessa necessária e recurso do Ministério Público desprovidos. Provido parcialmente o recurso do Município.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA (Doc. 68), foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 69): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Incompetência do juízo e vícios – Inocorrência - Atos ratificados pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial - Recurso rejeitado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE DIADEMA alega violação aos arts. 2° (princípio da separação dos poderes); 37, XXI (regime de contratação por licitação); e 167 (princípio da reserva do possível), pois: 



    (a) “a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via poder executivo, de forma que não compete ao poder judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do poder executivo, o que afeta a separação dos poderes. ” (fl. 6, Doc. 66); 



    (b) a concessão do prazo de 24 meses para o Município providenciar o AVCB, impossibilita que a administração utilize o procedimento adequado de contratação previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal (licitação); e



    (c) o entendimento formulado no acórdão recorrido viola o “regime de licitação, financeiro e orçamentário”, tratando-se de decisão inexequível, nos moldes em que foi fixada (fls. 6-7, Doc. 66).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 84).



    No Agravo (Doc. 89), o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) da Escola Municipal de Educação Básica Vinícius de Moraes.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, aos seguintes argumentos (fls. 2-8, Doc. 52):



    “Trata-se de apelações interpostas nos autos da ação civil ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Diadema à providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) da Escola Municipal de Educação Básica Vinícius de Moraes, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 76/80. 



    Apelou o Ministério Público (fls. 84/89) aduzindo não haver motivação plausível para a extensão do prazo de 120 dias para 24 meses para o Município providenciar o AVCB, afirmando o receio de dano irreparável e de difícil reparação. 



    Por sua vez, recorre a Municipalidade, aduzindo dificuldades financeiras que impedem a continuidade das contratações para realização das obras necessárias às adequações do prédio. Alega ingerência de poderes. Caso mantida a obrigação, há o dever de licitar. Pleiteia o afastamento da astreinte, na medida em que o recurso poderia ser destinado à consecução do objeto, ou diminuído seu valor. Os recursos receberam respostas (fls. 127/132 e 151/167). 



    Não há oposição ao julgamento virtual. 



    É o relatório. 



    Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, visando compelir o Município de Diadema providenciar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro da Escola Municipal de Educação Básica Vinícius de Moraes, após apurado em inquérito civil a inexistência do documento, asseverando o descumprimento das garantias estabelecidas no ECA e o risco a que estão submetidos os usuários do prédio. 



    A r. sentença houve por bem julgar parcialmente procedente a ação, determinando que o documento seja providenciado em 24 meses, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 100.000,00 



    De início, a alegação de ingerência de poderes deve ser afastada, na medida em que fazer cumprir a lei é atribuição exclusiva do Poder Judiciário, bastando atentar-se para a existência de norma que determine o cumprimento de tal postura. 



    No mérito, a ação procede. 



    Com efeito, na Lei nº 13.425/2017, que estabelece as diretrizes gerais de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimento, edificações e áreas de reunião de público, há imposição ao poder local de observância às normas de prevenção de incêndio e desastres em locais de grande concentração e circulação de pessoas em estabelecimentos, edifícios comerciais e de serviço e áreas de reunião de público, que ocupados predominantemente por crianças, confira: 



    […]



    Por sua vez, o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências, Lei Complementar Estadual nº 1.257/15 estabelece: 



    […]



    Ou seja, é obrigação do responsável pelo imóvel mantê-lo em condições de segurança contra incêndio, adotando as medidas necessárias e adequadas, podendo ser responsabilizado civil e penalmente, se assim não o fizer, devendo ser solicitada, pelo responsável, a vistoria no imóvel para averiguar a adequação das medidas adotadas à legislação pertinente, ou por autoridade competente ou, ainda, a cargo do próprio Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPMESP. 



    E, de acordo com o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Áreas de Risco no Estado de São Paulo, Decreto nº 56.819/2011, em seu artigo 10, o Corpo de Bombeiro expedirá, após vistoria do imóvel e áreas de risco e observada a conformidade legal das medidas de segurança, o competente AVCB1. 



    Como se vê, as adequações do estabelecimento às normas de segurança, com a consequente expedição do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro são de observância obrigatória, não submetendo a questão ao critério da conveniência e oportunidade a talante do administrador, sob pena de violação a um direito fundamental, o direito à segurança, além de responder civil e criminalmente pela sua omissão. 



    Assim, correta a decisão que determinou à Municipalidade providenciar o AVCB. 



    Com relação ao prazo fixado, 24 meses, a contar da concessão da liminar, tem-se que razoável e adequado a obtenção do AVCB, considerando a possibilidade de contratação de obras e serviços que dependem de processo licitatório, bem como o cenário de pandemia da COVID 19. 



    Quanto a astreinte, cabível sua imposição, na medida em que há resistência do Poder Público local em cumprir a regularização do edifício, de acordo com as normas de segurança, o que coloca em risco a integridade física dos usuários e funcionários da escola. 



    No entanto, o limite máximo deve ser reduzido para R$ 50.000,00, quantia que se considera condizente com a causa e os propósitos de sua imposição, mantido o valor diário de R$ 100,00. 



    Nesse sentido, este E. Tribunal já se pronunciou em casos análogos: 



    […]



    Portanto, pequena reforma merece a r. sentença, no tocante ao limite máximo da multa cominatória. 



    Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aventada, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido analisada. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa necessária e à apelação do Ministério Público, e dou parcial provimento ao recurso da Municipalidade.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos das escolas daquele Município o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444- AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021 – grifo nosso) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente